Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715700-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16729305) interposto por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA e A. S. B. D. O. D. S., representada pela primeira requerente, em desfavor da agravante e de ADRIANO GUIMARÃES IBIAPINA, fixou os honorários periciais em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), imputando à agravante o custeio da aludida verba. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 63777312 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Observado o grau de especialidade e complexidade da perícia, bem como o conteúdo econômico da causa, fixo os honorários em valor certo, na quantia de R$ 4.500,00. No prazo de 10 (dez) dias deverá ser realizado o depósito pela parte a que está sendo atribuído o custeio dos honorários. Feito o depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que o custo das perícias necessárias ao deslinde da presente demanda é excessivo, eis que incompatível com a complexidade da controvérsia. Insurge-se contra o valor da hora de trabalho exigido pelos profissionais para a elucidação das indagações submetidas à análise no presente caso, nos seguintes termos: O Agravante é réu no Processo n. 0703432-67.2017.8.07.0018 em que contende com TÂNIA FERNANDA VENÂNCIA. Em que a mesma primeira médica perita atuou no caso (junta-se anexo processo integral). Sendo que o caso se trata de falecimento por suposto erro médico. E, no presente caso, se trata de apenas supostas sequelas derivadas de um suposto erro médico. E, no caso e processo paradigma citado acima tem-se que a primeira médica (Processo n.0703432-67.2017.8.07.0018–id 12450524 -Pág. 1 e 2) pontuou como horas de trabalho a totalidade de 18 horas, bem como, a importância e complexidade do caso. Sendo inicialmente cobrado de honorários R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com cada hora ao custo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). E, após as impugnações fora aceito o valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) para realização da perícia (id 18604102 -Pág. 1). Nesse prisma, fazendo-se uma conta de aritmética simples, considerando que no Processo n. 0703432-67.2017.8.07.0018, para um trabalho de verificação de responsabilidades no caso de morte por suposto erro médico, em que compreendeu 18 horas de trabalho e verifica-se também a complexidade, a importância de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) de honorários. Com isso, tem-se que, no presente processo, para um trabalho de verificação de responsabilidades de supostas sequelas por um suposto erro médico, em que compreende para a primeira médica 29 horas de trabalho e verifica-se também a complexidade, a importância de R$ 2.980,55 (dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) de honorários. E, para o segundo médico, em que necessita de 35 horas, considerando a complexidade também, a importância de R$ 3.597,22 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos). Assevera que uma das peritas designadas pelo Juízo, na presente lide, laborou em processo distinto e que, naqueles autos, para o desenvolvimento de incumbência mais dificultosa, fixou-se valor inferior. Entende que o arbitramento da verba devida aos profissionais ora indicados deve obedecer os mesmos critérios valorativos adotados em contenda diversa. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de minorar o montante devido aos especialistas apontados pelo Magistrado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do art. 10 da Lei 9.289/1996, preceptivo enumerativo dos critérios de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre esclarecer que o arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. No caso em apreço, verifica-se que o valor exigido por parte de cada um dos médicos — R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) — para a realização das perícias guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, não sendo a argumentação trazida a lume pela agravante apta a demonstrar a ausência de proporcionalidade ou ofensa aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para minorar, liminarmente, o valor devido aos dois expertos no presente caso. Sobre o tema, trago à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O valor sugerido pelo expert, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixado pelo douto Juízo a quo a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser realizado pelo perito, a capacidade econômica da agravante e a complexidade da causa. 3. Deve-se manter o valor estipulado para o pagamento de honorários periciais que esteja de acordo com os princípios que o regem e em consonância com os valores usualmente praticados por este Tribunal. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. (Acórdão 936827, 20160020032365AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 161/192) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 18 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador